Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Queixa-crime. Descrição do fato criminoso. Inépcia. Rejeição.
Não exposto o fato criminoso na queixa-crime, com todas as suas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, de forma demonstrar a materialidade e indícios mínimos de autoria, é de se manter a decisão que a rejeitou, por ser manifestamente inepta (CPP, art. 395, I). Recurso não provido.